Tribunal: TJMT
Processo: 1021399-47.2021.8.11.0003
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-22
Data de publicação: 2023-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021399-47.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Tarifas]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[EVANILTO DE SOUZA MATIUSSU - CPF: 079.712.491-87 (APELADO), CAROLINA MOREIRA REZENDE - CPF: 031.535.131-47 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0215-43 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível n
º
1021399-47.2021
.8.11.0003
– Rondonópolis

Apelante:
Banco Bradesco S.A.

Apelado:
Evanildo de Souza Matiussu

E M E N T A

AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO - TARIFA BANCÁRIA CESTA B
-
RESOLUÇÃO Nº 3.919/2010 BACEN – ASSINATURA DO TERMO DE NÃO ADESÃO A CESTA DE SERVIÇOS – RESTITUIÇÃO DOBRADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A Resolução nº 3.919/2010, do Banco Central do Brasil estabelece que a cobrança de remuneração pela prestação de serviços pelas instituições financeiras deve estar prevista no contrato firmado entre a respectiva instituição e o cliente ou ter sido o referido serviço previamente autorizado/solicitado (art. 1º, caput), além de prever que a contratação de pacotes de serviços deve ser realizada mediante contrato específico (art. 8º)

Merece ser mantida a repetição dobrada dos valores descontados indevidamente, ao passo que a conduta do banco
, concernente em descontar os valores atinentes as” tarifas bancarias cesta b”, mesmo com a assinatura do termos de não adesão pelo consumidor.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível n
º
1021399-47.2021
.8.11.0003
– Rondonópolis

Apelante:
Banco Bradesco S.A.

Apelado:
Evanildo de Souza Matiussu

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Banco Bradesco S.A.
em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos da ação declaratória c/c repetição de indébito que lhe move Evanildo de Souza Matiussu, julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o banco na restituição dobrada dos valores de
R$ 2.857,14 (dois mil e oitocentos e cinquenta e sete reais e quatorze centavos), além das custas e honorários fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Inconformado, o
apelante pugna pela reforma da sentença sustentando que a conta de titularidade do apelado não é somente para benefício previdenciário mas, sim, uma conta fácil (conta corrente + conta poupança), restando indubitável a contratação da tarifa bancária, asseverando o exercício regular do direito os descontos realizados. Subsidiariamente, formula para que a restituição se dê na forma simples.

O apelado apresentou suas contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 151513291).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 23 de fevereiro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível n
º
1021399-47.2021
.8.11.0003
– Rondonópolis

Apelante:
Banco Bradesco S.A.

Apelado:
Evanildo de Souza Matiussu

VOTO

Cinge-se dos autos que Evanildo de Souza Matiussu moveu ação declaratória c/c repetição de indébito c/c dano moral contra o Banco Bradesco S.A., aduzindo que desde a abertura de sua conta, em 2014, vem sendo surpreendido com descontos indevidos referentes a “
tarifa bancária cesta b
”, mencionando que procedeu à assinatura do termo de não adesão à cesta de serviços.

Após o trâmite processual, o d. magistrado julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o banco na restituição dobrada dos valores de
R$ 2.857,14 (dois mil e oitocentos e cinquenta e sete reais e quatorze centavos), além das custas e honorários fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa (id. 151513285).

Inconformado, o
apelante pugna pela reforma da sentença sustentando que a conta de titularidade do apelado não é somente para benefício previdenciário mas, sim, uma conta fácil (conta corrente + conta poupança), restando indubitável a contratação da tarifa bancária, asseverando o exercício regular do direito os descontos realizados. Subsidiariamente, formula para que a restituição se dê na forma simples.

Pois bem.
O cerne da controvérsia cinge-se em aferir a regularidade dos descontos efetuados pelo banco apelado na conta corrente de titularidade do apelante, sob a denominação de "
Tarifa Bancária Cesta B
".

Nesse passo, é cediço que os contratos de natureza bancária estão inseridos no rol dos contratos de adesão, portanto, a aplicação do CDC é imperiosa e também por constar a atividade bancária expressamente elencada no artigo 3º, §2º, do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse sentido é o entendimento sedimentado do c. STJ, disposto na
Súmula 297: “
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras”
.

No que se refere propriamente à análise quanto à legalidade da cobrança de tarifas bancárias, objeto da lide, devem ser observadas as disposições contidas na Lei nº
4.595
/64, que regula o Sistema Financeiro Nacional e atribui ao Conselho Monetário Nacional a competência de limitar, sempre que necessário, as taxas de juros, descontos, comissões e qualquer outra forma de remuneração de operações e serviços bancários ou financeiros.

Atualmente, a cobrança de tarifas bancárias é disciplinada pela Resolução nº 3.919/2010 do Banco Central do Brasil, que estabelece logo em seu artigo 1º, caput, que a cobrança de remuneração pela prestação de serviços por parte das instituições financeiras deve estar prevista no contrato firmado entre a respectiva instituição e o consumidor ou ter sido o referido serviço previamente autorizado/solicitado pelo consumidor.

Além disso, o artigo 2º da Resolução em comento impede a cobrança de tarifas pela prestação de serviços bancários considerados essenciais, limitando a exigibilidade de outras tarifas decorrentes da prestação de serviços prioritários, especiais e diferenciados às hipóteses previstas em norma padronizadora.

In casu
, o apelante denomina a conta de titularidade do apelado de conta fácil, incidindo, portanto, as tarifas descontadas. Contudo, o apelado logrou apresentar o “
Termo de Não Adesão à Cesta de Serviços”
(id. 151513261), oferecida pelo banco apelante.

Ora, nesse sentido, incumbia ao banco demonstrar o oposto, no sentido de comprovar a anuência do apelado quanto à contratação em questão, o que não ocorreu.

Logo, constatada a inexistência de débito, resta evidente o dever do apelante restituir os valores pagos de forma indevida pelo apelado, após a devida apuração, em sede de liquidação de sentença, de forma dobrada, pois tenho que ao efetuar descontos indevidos da conta corrente do apelado, mesmo com a assinatura do
“
Termo de Não Adesão à Cesta de Serviços”,
viola, por certo, a boa-fé objetiva. Neste sentido, é o entendimento do STJ:

“
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. COBRANÇA EM VALORES EXCESSIVOS AO PACTUADO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1.
A restituição em dobro do indébito ( parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva
”. (EAREsp 676.608/RS, Corte Especial, Rel. Min. OG Fernandes, j. 21.10.20 - destaquei)

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantido pelos seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 22 de fevereiro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/02/2023